Tribunal: TJMT
Processo: 1000485-65.2021.8.11.0098
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000485-65.2021.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[GILMAR PEREIRA DA SILVA - CPF: 012.715.991-63 (APELANTE), JORGE ANTONIO GONCALVES JUNIOR - CPF: 020.258.421-63 (ADVOGADO), VADILZA DE FATIMA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 996.530.361-49 (APELANTE), ANDERSON ROGERIO GRAHL - CPF: 841.022.841-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CILVER ANTAO DE ARAUJO - CPF: 534.842.901-53 (ASSISTENTE), LECSSANDRO GOVEIA SOARES - CPF: 729.404.412-00 (ASSISTENTE), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS - FLAGRANTE PREPARADO - MENSAGEM POR TELEFONE ENTRE AOS APELANTES - ENVIO ESPONTÂNEO - AGRESSÕES FÍSICAS NÃO COMPROVADAS - LAUDO PERICIAL - ESPERA DA CONSUMAÇÃO DO CRIME PARA EFETUAR A PRISÃO - FLAGRANTE ESPERADO E NÃO PREPARADO - ENTENDIMENTO DO STJ - DECISÕES DO TJMT - NULIDADE NÃO EVIDENCIADA - PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA [PRIMEIRA APELANTE],
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO TRÁFICO PRIVILEGIADO; DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO PREVENTIVA PARA ESTABELECIMENTO DO REGIME; DIREITO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO, ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS - JUS AO RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA [SEGUNDO APELANTE] - AUTORIA DELITIVA DA PRIMEIRA APELANTE - TRANSPORTAVA
9,007KG (NOVE QUILOS E SETE CENTIGRAMAS) DE COCAÍNA
- DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE -
DIÁLOGOS EXTRAÍDOS DO APARELHO CELULAR DA APELANTE - ATUAÇÃO EFETIVA NO PLANEJAMENTO DO TRANSPORTE E RECEBIMENTO DO ENTORPECENTE -
ESCUSA DA APELANTE - IN
VEROSSÍMIL - PROVAS IDÔNEAS PARA
SUSTENTAR A CONDENAÇÃO -
TJMT, ENUNCIADO CRIMINAL 8 - JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL -
PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA IMPROCEDENTE - TRÁFICO PRIVILEGIADO [PRIMEIRA APELANTE] - TRANSPORTE DE DROGA EM REGIÃO DE FRONTEIRA COM A BOLÍVIA, PAGAMENTO DE VALOR, FORMA DE ACONDICIONAMENTO, PESSOAS RESPONSÁVEIS POR VIGIAR A ESTRADA, NA PREPARAÇÃO DO ENTORPECENTE, NO TRANSPORTADOR E NO RECEBIMENTO - PLANEJAMENTO PARA A EXECUÇÃO DO TRÁFICO - ORIENTAÇÃO DO STJ - CONDIÇÃO DE MULA NÃO DENOTADA -

“PROFISSIONALISMO” NA CONSUMAÇÃO DO CRIME - ENVOLVIMENTO EM ATIVIDADE/ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - ACÓRDÃO DO TJMT -
MINORANTE INAPLICÁVEL - DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO PREVENTIVA - NÃO ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL

- LEP, ART. 66, III, ‘A’, ‘B’ E ‘C’ -
S
UBSTITUIÇÃO
DAS PENAS -

PENA
SUPERIOR
A 4 (QUATRO) ANOS - INAPLICABILIDADE - CONDENAÇÃO PELAS CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSIÇÃO LEGAL - ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA - ANÁLISE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA [SEGUNDO APELANTE] - RECONHECIMENTO PELO MAGISTRADO - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - JULGADO DO TJMT - TRÁFICO PRIVILEGIADO [SEGUNDO APELANTE] - INGRESSO NO CRIME POR DESVIO PONTUAL - MENOR GRAU DE ENVOLVIMENTO DA EMPREITADA CRIMINOSA - PRIMARIEDADE - BONS ANTECEDENTES
- OCUPAÇÃO LÍCITA - RECONHECIMENTO DA MINORANTE - DIREITO SUBJETIVO - ORIENTAÇÃO DO STJ -
RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE DESPROVIDO E RECURSO DO SEGUNDO APELANTE PROVIDO PARCIALMENTE.

O c. STJ possui entendimento no sentido de que
“o
flagrante preparado
apresenta-se quando existe a figura do provocador da ação dita por criminosa, que se realiza a partir da indução do fato, e não quando, já estando o sujeito compreendido na descrição típica, a conduta se desenvolve para o fim de efetuar o
flagrante”

(STJ, HC nº 214.235/SP).

Não caracteriza flagrante preparado e sim
“flagrante esperado quando a polícia tem notícias de que uma infração penal será cometida e aguarda o momento de sua consumação para executar a prisão”
(STJ, AgRg no HC nº 684.229/MS).

A lei penal (CP, art. 29) não exige que todos os agentes pratiquem o núcleo do tipo para ser corresponsabilizado, bastando que as condutas sejam relevantes e entre os agentes exista um liame subjetivo que os vincule. Em outras palavras, tornam-se coautores também aqueles que contribuem, física ou moralmente, na atuação do executor direto (TJMT, AP NU 0025430-59.2011.8.11.0042).

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório”
(AP NU 0005380-73.2018.8.11.0007).

O “profissionalismo” na consumação do crime, extraído do transporte de droga em veículo de passeio, previamente ocultadas em embalagens de alimentos, mediante contraprestação pela empreitada criminosa, em concurso de, ao menos, 5 (cinco) agentes, com utilização “olheiros” a fim de evitar a fiscalização policial, e a existência de planilhas de pagamento e lucros relativas ao tráfico, indicam envolvimento da apelante em atividade/organização criminosa (TJMT, AP nº 29702/2018), a impedir a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Se a dedução do tempo de prisão preventiva não enseja a alteração do regime inicial [fechado], por totalizar reprimenda superior a 4 (quatro) anos e o regime fechado ter sido fundamentado na circunstância judicial desfavorável [quantidade e natureza da droga], cabe ao Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, III, ‘a’, ‘b’ e ‘c’) realizar a detração. (STJ, AgRg no HC 673.125/MG)

Por sua vez,
“não se identifica hipótese de s
ubstituição
da reprimenda privativa de liberdade por restritivas de direitos quando a
pena
imposta for
superior
a 4 (quatro) anos”
(TJMT, N.U 1015598-51.2020.8.11.0015).

“De acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais”
(STJ, AgRg no AREsp nº 1399211/PI)

Inexiste interesse recursal na aplicação de atenuante que fora devidamente
“reconhecida pelo magistrado”
(TJMT, AP N.U 0015960-46.2019.8.11.0002).

Se o apelante possuiu menor grau de envolvimento da empreitada criminosa, é primário, tem bons antecedentes
e exerce ocupação lícita, o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado (Lei º 11.343/2006, art. 33, § 4º) constitui direito subjetivo (STJ, AgInt no REsp nº 1625110/PR).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1000485-65.2021.8.11.0098 - COMARCA
DE PORTO ESPERIDIÃO

APELANTE (S):

VADILZA DE FÁTIMA RIBEIRO DA SILVA

GILMAR PEREIRA DA SILVA

APELADO (S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por VADILZA DE FÁTIMA RIBEIRO DA SILVA e GILMAR PEREIRA DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião, nos autos de ação penal (PJe 1º grau N.U
1000485-65.2021.8.11.0098
), que os condenou por tráfico de drogas, sendo a
primeira
a 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, o
segundo
a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, ambos em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - (ID 109663604).

VADILZA DE FÁTIMA RIBEIRO DA SILVA suscita nulidade da apreensão da droga [9,007kg de cocaína] sob assertiva de flagrante preparado porque os
“policiais acessaram o celular do correu Gilmar sem autorização”
. No mérito, sustenta que: 1)
não haveriam provas de autoria para condenação; 2)
preenche os requisitos do tráfico privilegiado; 3) o tempo de prisão preventiva deve ser
“detraído da pena”
para estabelecimento do regime; 4)
“faz jus à substituição da pena de liberdade aplicada por restritivas de direito”
; 5)
“tem direito
aos
benefícios da assistência judiciária gratuita”
.

Requer o provimento para que seja
“
reconhecida a nulidade das provas
”
[apreensão de 9,007kg de cocaína] e, por consequência, absolvida do tráfico. Subsidiariamente, aplicada a minorante do tráfico privilegiado, estabelecido regime
“aberto ou semiaberto”
e substituída a pena corporal por restritiva de direitos com isenção das custas processuais.

Incidentalmente, pede para recorrer em liberdade
(ID 122877614).

GILMAR PEREIRA DA SILVA aduz ter direito: 1) ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, 2) ao reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, por ter atuado como
“mula do tráfico”
; 2) à substituição da pena corporal por restritivas de direitos; 3)
“aos benefícios da justiça gratuita”
, por ser hipossuficiente.

Requer o provimento para que sejam reduzidas as penas [pela confissão espontânea e tráfico privilegiado], substituída a reprimenda corporal por restritivas de direitos e concedido os benefícios da justiça gratuita.

Incidentalmente, pede para recorrer em liberdade
(ID 109663627).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PORTO ESPERIDIÃO
pugna pelo desprovimento dos recursos (ID 109663639).

A i. 6ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela rejeição da preliminar e desprovimento do apelo de VADILZA DE FÁTIMA RIBEIRO DA SILVA, bem como pelo provimento parcial do recurso de GILMAR PEREIRA DA SILVA, em parecer assim sintetizado:

“Tráfico de entorpecente (art. 33, caput da Lei nº 11.343/2006) nos moldes da Lei nº 8.072/90 - Pena definitiva fixada em: réu GILMAR: 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa - ré VADILZA: 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, ambos em regime inicialmente fechado - Preliminares, de ofício: não conhecimento das razões do segundo apelo apresentado pela recorrente VADILZA - conhecimento parcial do recurso do acusado GILMAR: falta de interesse recursal em relação ao pleito de aplicação da atenuante da confissão espontânea eis que já contemplada na sentença - Irresignações defensivas - VADILZA: preliminar: reconhecimento da nulidade processual em razão de flagrante preparado - pedido de reconhecimento do direito de recorrer em liberdade - mérito: absolvição da apelante quanto ao delito do tráfico de drogas em razão da insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP) - subsidiariamente observância das atenuantes de preponderância na fixação da pena - aplicação da causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, fixando o mínimo legal, convertendo-a em restritivas de direitos - substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e/ou a fixação de regime inicial aberto ou semiaberto - aplicação no cálculo da pena da atenuante da confissão - imposição de regime de cumprimento de pena menos severo ou substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, alegando a

possibilidade de detração da pena - deferimento dos benefícios da justiça gratuita - GILMAR: aplicação da causa de diminuição de pena do §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06 (tráfico privilegiado), em sua fração máxima (2/3) - substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos ou SURSIS, com alteração no regime de cumprimento da pena para o aberto ou semiaberto - alega a presença de circunstâncias judiciais favoráveis devendo ser aplicadas as atenuantes da menoridade relativa e da confissão - pedido de reforma da sentença condenatória no que pertine a pena de multa, ante as parcas condições financeiras do apelante - concessão do benefício de justiça gratuita - com razão parcial o recorrente GILMAR - sem razão a recorrente VADILZA - rejeição das preliminares suscitadas pela recorrente - ausência de flagrante forjado - pleito para recorrer em liberdade - inviabilidade - momento processual inadequado - mérito: autoria e materialidade delitivas devidamente comprovadas - existência de provas suficientes para calcar a condenação da acusada pelo crime de tráfico de entorpecente - declarações testemunhais consistentes prestadas na fase policial e em juízo - Enunciado Criminal 8 do TJMT - elementos probatórios indicando a prática de tráfico de drogas - Enunciado Nº 07/TJMT - manutenção da sentença condenatória - inviabilidade de redimensionamento da pena - circunstâncias judiciais desfavoráveis aos réus - dicção do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 - viabilidade da exasperação da pena-base - observância pelo juiz de piso da proporcionalidade e razoabilidade - inaplicabilidade da atenuante da menoridade relativa ao réu por contar com 36 (trinta e seis) anos de idade na data do fato - inaplicabilidade da atenuante da confissão espontânea em favor da ré por ausência de admissão da prática criminosa - impossibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado para recorrente VADILZA - não preenchimento dos requisitos do artigo 33, §4º da Lei antidrogas por demonstração de dedicação a atividade criminosa, considerando as circunstâncias dos fatos e natureza e quantidade de cocaína apreendida - possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado ao recorrente GILMAR - demonstração de que foi utilizado como “mula” do tráfico - em relação a acusada: preservação da pena cominada e do cumprimento da pena em regime fechado, por consequência, incabível a conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (artigo 44 do CP) - inalterabilidade da pena: pedido de detração prejudicado, consoante Enunciado 47 do TJMT - manutenção da pena de multa independentemente da situação financeira dos acusados - preceito secundário da norma penal - precedentes judiciais - não concessão dos benefícios da justiça gratuita aos réus conquanto hipossuficientes a teor do artigo 804 do CPP - matéria a ser analisada pelo juízo executório competindo aferir a real situação financeira dos sentenciados - jurisprudência corroborativa - Pelo conhecimento parcial do apelo do recorrente GILMAR e não conhecimento do segundo apelo da recorrente VADILZA, pela rejeição das preliminares arguidas pela recorrente VADILZA e, no mérito, pelo desprovimento do recurso de VADILZA e provimento parcial do recurso de GILMAR.”
(
Ana Cristina Bardusco Silva
, procuradora de Justiça - ID 125895651).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DE PROVAS POR OCORRÊNCIA DE FLAGRANTE PREPARADO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante
VADILZA DE FÁTIMA RIBEIRO DA SILVA
suscita nulidade das provas [
apreensão de 9,007kg de cocaína]
, por ocorrência de flagrante preparado,

sob assertiva de que os policiais militares do Grupo Especial de Fronteira – GEFRON

[
Cilver Antão de Araújo e Lecssandro Goveia Soares]
teriam acessado o
“
celular do corréu Gilmar sem autorização”
, após agredi-lo fisicamente, e atraído ela até o local da apreensão de entorpecente
(ID 115622498).

Vejamos.

O apelante
GILMAR PEREIRA DA SILVA, após ser preso na posse de
9kg (nove quilos) de cocaína, ocultados em sacos de farinha de trigo e no banco do passageiro do veículo por ele conduzido [Gol prata, placas NPP9298], na MT 265, Município de Porto Esperidião, afirmou estar transportando a droga
“a mando”
da
apelante VADILZA DE FÁTIMA RIBEIRO DA SILVA. Espontaneamente, na tentativa de se eximir da responsabilização penal,
o apelante
GILMAR PEREIRA DA SILVA
enviou um áudio para apelante VADILZA DE FÁTIMA RIBEIRO DA SILVA informando estar próximo à Ponte “Aguapei”; minutos depois, ela foi até o local da apreensão da droga, em seu veículo [FIAT Pálio, cor azul, placas JVT5F08], oportunidade que foi autuada
em flagrante, consoante depoimento dos policiais militares
Cilver Antão de Araújo e Lecssandro Goveia Soares
, em ambas as fases da persecução penal (
IDs
109661487/109661488).

A escusa da apelante
VADILZA DE FÁTIMA RIBEIRO DA SILVA
no sentido de que o apelante
GILMAR PEREIRA DA SILVA fora agredido fisicamente [“
jogado com fora para fora do carro
” e “
pisado nas costas forçando ao chão
”], para enviar a mensagem, não foi comprovada, sobretudo porque, submetido a exame de corpo de delito,
“não restaram
vestígios de lesão corporal de que tenha sido vítima em data recente”
(Laudo Pericial nº 400.1.02.2021.014375-01 – ID 109663466).

Frise-se que,
“embora em audiência de custódia, tenha constado o encaminhamento de material informativo à Corregedoria da PM para apurar eventual excesso dos agentes públicos na prisão da ré, a defesa nada manifestou a respeito dessas apurações, não demonstrando, novamente, suporte probatória para embasar sua alegação, nesta quadra recursal”
, como bem consignado pela Procuradoria de Justiça Criminal
(
Ana Cristina Bardusco Silva
- ID 125895651).

Ademais, não fora arguida qualquer nulidade pelas Defesas dos apelantes
, em sede de alegações finais (ID 109663601e ID 109663603).

No conflito exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão dos infratores, em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes de segurança pública, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce a nobre função policial (TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 17.12.2019).

O c. STJ possui entendimento no sentido de que
“o
flagrante preparado
apresenta-se quando existe a figura do provocador da ação dita por criminosa, que se realiza a partir da indução do fato, e não quando, já estando o sujeito compreendido na descrição típica, a conduta se desenvolve para o fim de efetuar o
flagrante”

(STJ, HC nº 214.235/SP – Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura - 30.5.2014).

Com efeito, não caracteriza flagrante preparado e sim
“flagrante esperado quando a polícia tem notícias de que uma infração penal será cometida e aguarda o momento de sua consumação para executar a prisão”
(STJ, AgRg no HC nº 684.229/MS - Relator: Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT) - 16.12.2021).

No mesmo sentido, este e. Tribunal decidiu:

“Descabe excogitar de
flagrante

preparado
quando o crime já se consumou antes mesmo da ação policial executada para prender o agente em
flagrante
.”
(AP N.U 0002406-55.2018.8.11.0042 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal - 26.8.2020)

“Afasta-se a tese de
nulidade
do processo decorrente de um suposto
flagrante
forjado se no contexto da dinâmica criminosa não foi constatado qualquer incitamento, por parte da polícia, para a prática do delito tipificado no artigo 33, caput da Lei n.º 11.343/06, não tendo os policiais realizado qualquer ato preparatório que direcionasse a prática do ilícito em questão.”
(AP N.U 0005689-98.2019.8.11.0059 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 2.3.2021)

Nesse quadro, não se evidencia a alegada nulidade processual.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A preliminar suscitada pela i. PGJ de
“
não conhecimento das razões do segundo apelo apresentado pela recorrente VADILZA
DE FATIMA RIBEIRO DA SILVA
”
não comporta análise, ao se considerar que se trata de duplicidade na protocolização das razões recursais no Sistema PJe (ID 109663632 e ID 109663635).

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, III, “d”), manejados por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verificam hipóteses de extinção das punibilidades (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 26 de maio de 2021, por volta das 22h30min, na MT-265, Comarca de Porto Esperidião/MT, os denunciados GILMAR PEREIRA DA SILVA e VADILZA DE FATIMA RIBEIRO DA SILVA, com consciência, vontade e unidade de desígnios, foram presos em flagrante delito enquanto recebiam, forneciam, transportavam e traziam consigo 9 (nove) tabletes de cocaína, destinados ao consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, com peso total de 9,007Kg (nove quilogramas e sete gramas), conforme Laudo de constatação nº 400.2.04.2021.006281-01 (fato 01). [...]

Segundo apurado, nas circunstâncias retrocitadas policiais militares do GEFRON realizavam patrulhamento na Rodovia MT-265, oportunidade em que efetuaram a abordagem do veículo VW Gol, cor prata, placas NPP-9298, conduzido pelo implicado GILMAR.

No momento da abordagem, policiais localizaram no interior do automóvel 9 (nove) tabletes de cocaína, com peso total de 9,007Kg (nove quilogramas e sete gramas), acondicionados em meio à, aproximadamente, 150 (cento e cinquenta) porções de substância na cor branca, envoltas em embalagens de farinha de trigo, conforme Laudo de constatação nº 400.2.04.2021.006281-01.

Ademais, no curso do evento os referidos agentes de segurança realizaram a prisão em flagrante da implicada VADILZA, que em conluio prévio, estável, permanente, e de forma associada com o implicado GILMAR, chegou ao local no veículo Fiat Pálio, cor azul, ano 2007, placas JVT-5F08, para continuar o transporte do entorpecente.

A materialidade delitiva exsurge do Auto de Prisão em Flagrante Delito, Boletim de ocorrência nº 2021.130874, Termo de exibição e apreensão, Termo de depoimento de testemunhas, Relatório policial nº 32/2021 e Laudo De Constatação nº 400.2.04.2021.006281-01, que apresentou resultado positivo para cocaína, substância entorpecente de uso proscrito no Brasil, elencada na Lista F1, Portaria nº 344/98-SVS/MS.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia GILMAR PEREIRA DA SILVA e VADILZA DE FATIMA RIBEIRO DA SILVA, já qualificados, com os incursos nos delitos previstos nos art. 33, caput, e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, aplicando-se, no que couber, as disposições da Lei nº 8.072/90. [...]”
(Bruno Franco Silvestrini, promotor de Justiça – ID 109663477)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal da apelante
VADILZA DE FÁTIMA RIBEIRO DA SILVA e dosou as penas de ambos os apelantes,
nos seguintes termos:

“A materialidade delitiva restou cabalmente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (ref. 59122688); Boletim de Ocorrência nº 2021.130874 (ref. 59122689); Auto de Exibição e Apreensão (ref. 59123141); Laudo de Constatação preliminar nº 400.2.04.2021.006281-01 (ref. 59123162); Laudo Pericial Definitivo nº 3.14.2021.77504-0 (ref. 62276727); Laudo Pericial dos Celulares nº 2.10.2021.44737-01 (ref. 62276728).

Ainda com relação à materialidade, o Laudo Pericial definitivo n° 3.14.2021.77504-0 (ref. 62276727), elaborado pela POLITEC, constatou 9,007kg (nove quilos e sete gramas), distribuídos ou escondidos entre 150 (cento e cinquenta) invólucros, dissimulados por embalagens de farinha de trigo, tratando-se de Cocaína [...]

Quanto à autoria dos delitos, de igual forma, restou inequívoca nos autos e recai na pessoa dos acusados, face ao vasto arcabouço probatório aviado durante a persecução penal, pelos depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pelo flagrante, e pela própria prisão em flagrante em si. Explico.

As testemunhas que gozam da fé pública e realizaram a prisão em flagrante dos acusados, relataram em solo judicial que estava em patrulhamento na MT 265, quando avistaram um veículo modelo Gol parado no “Chapéu de Palha”.

Outrossim, realizaram as diligências e procederam à abordagem do acusado e em busca veicular, ressaltam que encontraram uma alta quantidade de farinha de trigo o que gerou desconfiança aos agentes de fé pública. Diante das circunstâncias a guarnição resolveu averiguar a farinha de trigo, e encontraram entorpecentes no meio dos pacotes, colho os depoimentos dos policiais: [...]

Em consonância com o que também foi dito em fase policial, os policiais questionaram o acusado sobre o que estaria fazendo ali, o réu respondeu que o veículo estava quebrado e ligaria para a dona do veículo, descrevem que o acusado dizia em momento de abordagem que não tinha nada a ver com o ocorrido que os entorpecentes e que só estava fazendo um favor em transportar o veículo até Porto Esperidião.

Nessa linha as testemunhas foram consentâneas em descrever que o acusado estava efetivamente transportando entorpecentes de substância análoga a cocaína, e que estavam acondicionados em invólucros dissimulados por farinha de trigo.

Outrossim, os policiais não demonstraram qualquer intenção em culpar os réus, tampouco desavenças prévias, principalmente neste caso que se reforçam pelos demais elementos de convicção coligidos aos autos.

[...]

Ressai do interrogatório de Gilmar que uma pessoa não identificada fez a proposta ao réu de buscar um veículo da Vila Picada/MT e trazer até esta urbe, destaca que receberia o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para realizar o translado.

É dizer que agora, na fase judicial, ele afirmou que estava transportando a estupefaciente, tentando elidir a culpa da ré Vadilza.

De outro norte, o acusado apontou em seu interrogatório que não conhecia o local na onde buscaria o veículo, ressalta que chegou nesta urbe em período matutino e logo em seguida se deslocou até Vila Picada/MT pegando carona.

Continuando seus relatos, descreve que ao chegar no local ficou esperando no mercado, até dois rapazes virem entregar o veículo, ressalta que viu os entorpecentes no banco do passageiro e mesmo assim aceitou realizar o translado do veículo até esta cidade, ressalta que estava de noite quando resolveu parar próximo ao Chapéu de Palha para descansar, em seguida descreve que foi abordado pela guarnição do GEFRON. A seguir transcrevo o interrogatório judicial: [...]

Em fase judicial Vadilza por sua vez nega os fatos relatando que não tem nada a ver com o ocorrido, destaca que aproximadamente às 22h daquele dia, recebeu uma ligação de alguém pedindo ajuda porque seu veículo havia estragado.

Ressalta que foi de encontro à essa pessoa apenas para ajudá-la, descreve que quando chegou no local foi recebida pela GEFRON que lhe disse que estava sendo presa por tráfico de drogas [...]

Vale ressaltar que em depoimentos inquisitoriais as testemunhas que gozam da fé pública relataram que a acusada confidenciou a eles que receberia o valor de R$ 28.000,00 (vinte oito mil reais) para fazer o transporte dos entorpecentes, sendo dividido esse valor para três pessoas, a seguir transcrevo o trecho do depoimento em fase inquisitorial: [...]

Outrossim, os acusados tinham um plano arquitetado pois tudo era comunicado, e haviam até mesmo “batedores de estrada” para ver se guarnições da GEFRON estavam no local, em um dos áudios Gilmar diz que estava em um local encostado quando duas viaturas chegaram e encostaram bem pertinho do veículo com os entorpecentes, ressalta que pediu uma cerveja e saiu para o Chapéu de Palha, relatou que ia passar a noite ali, porque os policiais deviam estar desconfiados.

Pertinente destacar que o Ministério Público também juntou aos autos processuais anexos de fotos de um caderno pertencente a Vadilza com informações e valores. Ainda, após o pedido de quebra dos dados celulares, devidamente deferidos por este juízo, diversas provas foram coletadas, bem apontadas no percuciente parecer ministerial, pelo que utilizo trechos como razões de decidir:

“(...) Além disso, fica patente o envolvimento da ré Vadilza com o tráfico de drogas ao perscrutar o material recuperado a partir da quebra de dados nos aparelhos celulares apreendidos após deferimento judicial, nos quais foram constatados, a despeito da tentativa dos agentes de apagar vestígios, inúmeros diálogos e mensagens entre a implicada e outros indivíduos para a consecução da referida atividade ilícita.

(...) Apenas a título de exemplo, denota-se que no dia 26/05/2021 a implicada Vadilza travou diálogos, ligações e enviou mensagens, por meio do aplicativo Whatsapp, com o terminal 556599795002@s.whatsapp.net, registrado como “Gilmar Casa”, nos quais há fartos elementos a respeito do modus operandi emprego pelos réus, contando, inclusive, com o auxílio de outros agentes (ex. “Wellignton”), para evitar abordagens policiais durante o trajeto e assegurar o recebimento das drogas apreendidas, conforme se infere dos áudios PTT-20210526-WA0027.opus,PTT20210526-WA0028.opus, PTT-20210526-WA0029.opus, PTT-20210526- WA0032.opus, PTT-20210526-WA0034.opus.

No mesmo sentido, observou-se nas mensagens recuperadas que no dia 26/05/2021 a implicada Vadilza travou diálogos, ligações e enviou mensagens, por meio do aplicativo Whatsapp, com o terminal 556596359146 @s.whatsapp.net, registrado como “Benedito Aparecido Leal”, no bojo dos quais restou evidenciada a atuação de outros agentes no transporte das drogas localizadas no veículo conduzido por Gilmar, os quais, a todo momento, informavam a ré Valdiza sobre a passagem de viaturas e/ou pontos onde policiais estavam parados, ex vi dos arquivos PTT20210526-WA0018.opus, PTT20210526-WA0019.opus, PTT-20210526- WA0020.opus, PTT-20210526-WA0021.opus, PTT-20210526-WA0022.opus, PTT20210526-WA0023.opus, PTT-20210526- WA0024.opus, PTT-20210526-WA0025, PTT-20210526-WA0026.opus. [...]

Não bastassem tais elementos a indicar o envolvimento de todos no ilícito examinado, no celular da acusada Valdiza foram localizadas fotos de contabilidade manual em valores expressivos e algumas delas com menções a “menino que anda”, decerto relacionadas a “serviços” prestados por “mateiros” utilizados nesta região para o transporte terrestre de entorpecentes em alguns pontos do trajeto com vistas a dificultar uma atuação policial.

Nessa linha, está devidamente comprovado que os acusados realizaram o verbo TRANSPORTAR/TRAZER CONSIGO 09.007 Kg (nove quilos e sete gramas) de substância análoga a cocaína, envoltas em embalagens de farinha de trigo, com desígnios autônomos e liame subjetivo convergente.

Ainda sobre a aventada nulidade no flagrante, denota-se que houve também a confissão informal por parte do acusado Gilmar, que por certo imputou à coacusada Vadilza os fatos, indicando sê-la a dona da estupefaciente, o que se comprovou por tudo o que se tem nos autos. O nosso E. TJMT, ao julgar o mérito em caso parecido já assentou não haver ilegalidade em confissão extrajudicial, veja-se: [...]

Ora, os policiais já tinham uma confissão informal e a informação de que outra pessoa estava envolvida no transporte, o que por certo não traz qualquer nulidade no flagrante de Vadilza, eis que ela já estava em flagrante delito antes mesmo de chegar ao local, já que alinhada na traficância.

Assim, restou demonstrado que os acusados praticaram o crime de tráfico previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06, devidamente confirmado em juízo pelos depoimentos policiais, aliado aos laudos periciais que comprovam se tratar de substância proscrita no país.

Portanto, considerando a tipicidade objetiva e subjetiva, a ilicitude e a culpabilidade das condutas dos acusados Gilmar e Vadilza, a condenação pelo delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, é medida que se impõe.

Quanto à causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, entendo que esta não é cabível no caso, eis que os acusados transportavam entorpecentes acondicionados em pacotes de farinha de trigo, totalmente dissimulados, com ajuda de outras pessoas para “baterem-estrada”, com divisão de tarefas entre diversas pessoas, e até mesmo com planilhas de pagamentos e lucros.

Bem assim, valeram-se de um modus operandi muito articulado, tendo até mesmo rota de tráfego, com comunicação em tempo real para evitar a apreensão por parte da polícia. Enfim, tudo o que mostra que os acusados são efetivamente dedicados às atividades criminosas, principalmente porque este engendramento exige conhecimento, articulação, próprios de pessoas dedicadas às atividades criminosas, veja-se o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Mato Grosso: [...]

Por fim, deixo de aplicar a causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, porque dos elementos probatórios constantes nos autos demonstram a dedicação às atividades criminosas dos réus. [...]

De bom alvitre o reconhecimento da confissão espontânea por parte de Gilmar, eis que efetivamente afirmou que sabia da estupefaciente e que estava a transportando, ajudando, em partes a administração da justiça. [...]

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, a fim de CONDENAR os réus GILMAR PEREIRA DA SILVA e VADILZA DE FÁTIMA RIBEIRO DA SILVA, já qualificados nos autos, como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06, nos moldes da Lei 8.072/90, e ABSOLVÊ-LOS quanto ao delito previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/06, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Passo a dosar as penas a serem aplicadas ao réu
Gilmar Pereira Da Silva
, nos termos do art. 68 do Código Penal, c/c art. 42 da Lei 11.343/06: [...]

Logo, com o reconhecimento de uma circunstância judicial, apontando dois dos requisitos preponderantes do art. 42 da Lei 11.343/06, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 06 (seis) anos de reclusão.

Não há agravantes a serem reconhecidas, contudo há a atenuante de confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d”, pelo que chego à pena intermediária de 05 (cinco) anos de reclusão.

Não há causas de aumento de pena, tampouco minorantes a serem reconhecidas, pelo que torno definitiva a pena de 05 (cinco) anos de reclusão.

Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade, fixo a pena de multa em 500 (quinhentos) dias-multa, correspondentes a um trigésimo do salário mínimo vigente à data dos fatos.

Com fundamento no art. 33, §2º, alínea “a”, e §3º, do Código Penal, fixo o regime fechado para o início de cumprimento de pena. Neste caso os motivos para a fixação do regime fechado são latentes, eis que além de a pena ter sido fixada em patamar superior a 04 (quatro) anos e inferior a 08 (oito) anos, foram aferidas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, inclusive preponderantes sobre as demais, quais sejam a quantidade e natureza da droga apreendida, motivo pelo qual é o regime adequado. [...]

Descabida a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos a que se refere o art. 44 do Código Penal ante o quantum de pena fixada, bem como pelas circunstâncias judiciais desfavoráveis. Pelo mesmo motivo incabível a suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77 do CP.

Passo a dosar as penas a serem aplicadas à ré
Vadilza De Fátima Ribeiro da Silva
, nos termos do art. 68 do Código Penal, c/c art. 42 da Lei 11.343/06:

Logo, com o reconhecimento de uma circunstância judicial, apontando dois dos requisitos preponderantes do art. 42 da Lei 11.343/06, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 06 (seis) anos de reclusão.

Não há agravantes a serem reconhecidas, tampouco atenuantes, pelo mantenho a pena intermediária em 06 (seis) anos de reclusão.

Não há causas de aumento de pena, tampouco minorantes a serem reconhecidas, pelo que torno definitiva a pena de 06 (seis) anos de reclusão.

Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade, fixo a pena de multa em 600 (seiscentos) dias-multa, correspondentes a um trigésimo do salário mínimo vigente à data dos fatos.

Com fundamento no art. 33, §2º, alínea “a”, e §3º, do Código Penal, fixo o regime fechado para o início de cumprimento de pena. [...]

Incabível a detração penal neste momento, haja vista principalmente que não se alterará em nada as situações experimentadas, tratando-se de crime hediondo em que a progressão de regime só se dará após o cumprimento de pelo menos 40% (quarenta por cento) da pena nos moldes do art. 112, V, da Lei 7.210/84, eis que se trata de delito hediondo, consoante alteração trazida pelo Pacote Anticrime. Assim, compete ao juízo da execução, nos termos do art. 387 do CPP referida detração, conforme orientação do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, transcrevo a ementa de julgado neste sentido: [...]”
(Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima, juíza de Direito –
ID 109663604)

Pois bem.

A materialidade do tráfico de drogas está consubstanciada no Termo de Exibição e Apreensão (ID 109661486), Laudo de Constatação nº 400.2.04.2021.006281-01 (entorpecente - ID 109663457), Laudo Pericial nº 3.14.2021.77504-01 (entorpecente - ID 109663517), Laudo Pericial nº 2.10.2021.44737-01 (celular - ID

109663518), Laudos Periciais nº
400.2.18.2021.007216-01 e
Laudo Pericial nº
400.2.18.2021.007215-01 (veículos - ID 109663531)
, os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitiva, colheu-se os depoimentos dos policiais militares Cilver Antão de Araújo e Lecssandro Goveia Soares (ID
109661487 e ID 109661488)
. Os apelantes VANILZA DE FÁTIMA RIBEIRO DA SILVA e GILMAR PEREIRA DA SILVA permaneceram em silêncio (ID 109661489 e
ID
109661490).

Em Juízo, foram ouvidos Cilver Antão de Araújo e Lecssandro Goveia Soares, policiais militares, e interrogados VADILZA DE FÁTIMA RIBEIRO DA SILVA e GILMAR PEREIRA DA SILVA, apelantes (ID 109663535).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- no dia 26.5.2021, por volta das 22h30min, durante patrulhamento na

Rodovia MT-265
, Município de Porto Esperidião-MT, a equipe do GEFRON, composta pelos policiais militares
Cilver Antão de Araújo e Lecssandro Goveia Soares
, efetuou a abordagem do veículo
VW Gol, cor prata, placas NPP-9298 - Pontes e Lacerda, ocupado pelo apelante
GILMAR PEREIRA DA SILVA e parado na referida via pública
. No ato da busca, os agentes públicos localizaram, no interior do veículo 9,007kg (nove quilogramas e sete centigramas) de cocaína, ocultadas em embalagens de farinha de trigo “Florência” e no banco do passageiro. Ao ser indagado pelos policiais militares sobre a procedência/propriedade/destinação do entorpecente, o apelante
GILMAR PEREIRA DA SILVA
afirmou ter pego o veículo carregado com a droga, no Distrito de Vila Picada, pertencente ao Município de Porto Esperidião, “
a mando” da apelante VADILZA DE FÁTIMA RIBEIRO DA SILVA, então identificada
“sua patroa Fátima”, a qual reside no assentamento “Cabaça”, em Barra do Bugres, mas que, no momento, estava morando de aluguel em Porto Esperidião. Durante abordagem, o apelante
GILMAR PEREIRA DA SILVA enviou um áudio, de seu celular, para a apelante VADILZA DE FÁTIMA RIBEIRO DA SILVA informando estar próximo à Ponte Aguapei, sendo que, cerca de 30 (trinta) minutos depois ela chegou no local, conduzindo o veículo Fiat Pálio, cor azul, placas JVT5F08 -
Várzea Grande, a fim de pegar o entorpecente, momento em que fora presa em flagrante
(ID 109663477);

- Cilver Antão de Araújo e Lecssandro Goveia Soares [policiais militares], na fase inquisitiva, relataram que
“a guarnição do GEFRON realizava patrulhamento na Rodovia MT 265, quando avistou veículo VW GOL de placa NPP9298 de cor cinza, município de emplacamento de Pontes e Lacerda MT em atitude suspeita; foi realizado a abordagem ao veículo, sendo que no interior deste havia a pessoa de GILMAR FERREIRA DA SILVA; em busca veicular foi localizado no porta malas 150 (cento e cinquenta) invólucros contendo substancia aparentando ser farinha de trigo com rótulos escritos ‘farina de trigo Florência’, organizados pequenos fardos; ao abrir alguns invólucros, foi constatado que interior da embalagem continha sacos plásticos transparentes com substância análoga a cloridrato de cocaína; em continuidade a busca veicular foi localizados (sic) no assoalho, logo atrás do banco do carona 09 (nove) tabletes de substancia análoga a pasta base de cocaína; ao indagar o condutor do veículo o suspeito GILMAR a procedência do material apreendido, este disse pegou veículo na Vila Picada a mando de sua patroa, uma senhora de nome FATIMA, sendo tal pessoa moradora da cidade de Barra do Bugres no assentamento Cabaça, e que no momento ela estava alugando casa em Porto Esperidião; GILMAR relatou que a carga seria realmente farinha de trigo, disse ainda que quando tiver sinal de celular que pediria para a dona do carro e da farinha a vir buscar os pertences dela; quando estava próximo a Ponte Aguapei, o mesmo mandou áudio via celular para FATIMA, informando que veículo e o material estavam próximo ponte, foi quando minutos depois um veículo pálio de cor azul, de placas JVT5F08 município de emplacamento de Várzea Grande – MT, conduzida por VADILZA DE FATIMA RIBEIRO DA SILVA, compareceu local a fins de pegar os materiais que estavam no interior do veículo gol, momento em que foi realizado a abordagem a tal veículo; em conversa com VADILZA, esta relatou que iria ganhar a quantia de R$28.000,00 (vinte oito mil reais) para transportar o material, sendo este valor dividido entre 03 (três) pessoas; desta forma, foi dado voz de prisão aos suspeitos e encaminhados ao DEFRON na cidade de Cáceres”
(IDs
109661487/109661488);

- C
ilver Antão de Araújo, durante a instrução, confirmou seu depoimento prestado na fase inquisitiva e acrescentou que, no momento da apreensão da droga na posse de GILMAR PEREIRA DA SILVA, este afirmou
“eu não tenho nada a ver com isso, tanto que eu vou ligar pra pessoa que é dona do veículo e a dona da droga” - foi assim que ele falou, porque tava dentro do veículo - “que ela vai vir buscar”, porque, na verdade, o carro estava com problema mecânico, ele não ia conseguir até andar, aí eu coloquei um policial nosso e falei: “hora que quebrar de vez, quebrou, nós da jeito de buscar um guincho”, aí ele mandou a mensagem pra ela, informando que o carro estava quebrado e que ele tava deixando o carro, e ela foi lá buscar o veículo”; “a mensagem foi enviada por ele por livre e espontânea vontade, pra mostrar a inocência dele, ele disse ter sido ingênuo em trazer o carro sem saber que ali tinha droga”; “os dois foram certificados do direto de permanecerem em silêncio”; “o chefe de operações de deslocou onde ela indicou com sua residência, mas parecia ser um ponto de parada, era uma casa alugada mas sem sinais de moradia, era um ponto de passagem”
; no momento da prisão de

VADILZA DE FÁTIMA RIBEIRO DA SILVA

“fez uma ligação e falou assim: “que era pra avisar o Gordo e os meninos que andam, que ela tava presa por causa do trigo e da droga, e só isso que ela falou e desligou”. Então eu penso que ela falou em código de uma situação que já tava ocorrendo, utilizou o direito dela”
(ID
109663535);

- Lecssandro Goveia Soares, na fase judicial, também confirmou seu depoimento extrajudicial e acrescentou que a prisão do apelante GILMAR PEREIRA DA SILVA ocorreu mais próximo da fronteira do que dá cidade; a apelante VADILZA DE FÁTIMA RIBEIRO DA SILVA foi presa quando se aproximou do local da apreensão da droga, “
vindo de Porto Esperidião sentido Bolívia
”, e em seu veículo nada de ilícito fora encontrado, não participou da busca domiciliar em sua residência
(ID
109663535);

- GILMAR PEREIRA DA SILVA [apelante], em sede inquisitiva, permaneceu em silencio (ID 109661489). Em Juízo, confessou a autoria delitiva, ao narrar que receberia o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para buscar um veículo no Distrito de Vila Picada, Município de Porto Esperidião e conduzi-lo até Barra do Brugres; no momento de pegar o veículo
“viu a droga, estava no banco do passageiro”, ia receber quando chegasse lá”
. No mesmo ato, afirmou que VADILZA DE FÁTIMA RIBEIRO DA SILVA não possui envolvimento com o tráfico de drogas, ao revelar “
ai eu peguei e liguei pra ela, “você fala pra ela o seguinte, fala que seu carro estragou, pra ela vir de dar suporte no meio da estrada, pra nós pegar ela, a gente não quer pegar você não”, ele falou bem assim pra mim, “não quer você, nós quer ela”, falou desse jeito, eu não sei o porquê. Eu liguei pra ela, eu chamo ela de dona Fátima, eu não sabia nem o nome dela, “Fátima, vem me buscar aqui no meio do capim, porque o carro quebrou”, aí já tomou o telefone da minha mão, tomaram o telefone da minha mão, e já montaram no carro e já saíram doido” [...], os policiais me fizeram ligar porque ela era o último registro na lista de chamadas”
, para quem telefonou para informar que

tinha dado água para as vacas dela, pois eram vizinhos de sítio no “Assentamento Cabaça”, situado em Barra do Bugres/MT (ID 109663535);

- VADILZA DE FÁTIMA RIBEIRO DA SILVA [apelante], na Delegacia de Polícia, também permaneceu em silêncio (ID 109661490. Na instrução, asseverou:
“fui lá porque me ligaram, era 22h e pouco da noite, [...] falaram pra mim ir urgente porque tava com carro estragado e era pra mim socorrer [...], falaram pra mim que estava sendo presa por tráfico de drogas [...] Mandaram um áudio no telefone e ligaram, no que eu atendi o telefone, no que eu retornei não atenderam mais o telefone, não atenderam de jeito nenhum. Aí falou que era na ponte, eu fui até frente do Porto e não achei, voltei, deve ser essa entrada aqui, quando eu ia entrando eu vi o carro e já fui recebida a tiro” [...], Gilmar mora lá no assentamento, onde mora a minha filha [...] ele fazia umas diárias pra mim, ajudava muito a gente lá, quando precisava. [...] naquele dia ele me disse que estava indo pra mexer com o documento do carro, isso que ele me disse [...]”
(ID 109663535).

Dito isso, analisam-se os recursos pela ordem de interposição.

Do apelo de
VADILZA DE FÁTIMA RIBEIRO DA SILVA:

Os policiais militares do GEFRON [
Cilver Antão de Araújo e Lecssandro Goveia Soares] descreveram, correntemente, as prisões em flagrante de ambos os apelante, durante
patrulhamento em região de fronteira [MT-265 - Porto Esperidião], sendo de
GILMAR PEREIRA DA SILVA no momento em que transportava
9,007kg (nove quilos e sete centigramas) de cocaína, ocultadas em embalagens de farinha de trigo e sob o banco do passageiro do veículo
Gol, cor prata, placas NPP9298, por ele conduzido,
ao passo que de
VADILZA DE FÁTIMA RIBEIRO DA SILVA,
quando ela chegou ao local da apreensão para buscar a droga, em seu veículo
FIAT Pálio, cor azul, placas JVT5F08 (IDs
109661487/109661488/
109663535)
.

As narrativas dos agentes públicos supracitados, quanto ao envolvimento da apelante
VADILZA DE FÁTIMA RIBEIRO DA SILVA na traficância,
estão corroboradas pelos diálogos extraídos do seu aparelho celular, mediante autorização judicial, dos quais infere-se sua atuação efetiva no planejamento do transporte e recebimento do entorpecente, cuja entrega fora interrompida pela atuação policial.

Os áudios revelam a existência de “batedores” na mesma rodovia [
MT-265],
no dia [26.5.2021]
em que a
cocaína foi apreendia, os quais, reiteradamente, comunicavam a apelante
VADILZA DE FÁTIMA RIBEIRO DA SILVA sobre a existência de guarnições do GEFRON, no local, inclusive, em um deles, o apelante
“Gilmar diz que estava em um local encostado quando duas viaturas chegaram e encostaram bem pertinho do veículo com os entorpecentes, ressalta que pediu uma cerveja e saiu para o Chapéu de Palha, relatou que ia passar a noite ali, porque os policiais deviam estar desconfiados”
, como bem consignada pela juíza da causa (Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima -
ID 109663604).

Nesse ponto, afigura-se pertinente
consignar o trecho constante das
contrarrazões recursais
do órgão ministerial:

“Apenas a título de exemplo, denota-se que no dia 26/05/2021 a implicada Vadilza travou diálogos, ligações e enviou mensagens, por meio do aplicativo Whatsapp, com o terminal 556599795002@s.whatsapp.net, registrado como “Gilmar Casa”, nos quais há fartos elementos a respeito do modus operandi emprego pelos réus, contando, inclusive, com o auxílio de outros agentes (ex. “Wellignton”), para evitar abordagens policiais durante o trajeto e assegurar o recebimento das drogas apreendidas, conforme se infere dos áudios PTT-20210526-WA0027.opus,PTT-20210526-WA0028.opus, PTT-20210526-WA0029.opus, PTT-20210526-WA0032.opus, PTT-20210526-WA0034.opus.

No mesmo sentido, observou-se nas mensagens recuperadas que no dia 26/05/2021 a implicada Vadilza travou diálogos, ligações e enviou mensagens, por meio do aplicativo Whatsapp, com o terminal 556596359146 @s.whatsapp.net, registrado como “Benedito Aparecido Leal”, no bojo dos quais restou evidenciada a atuação de outros agentes no transporte das drogas localizadas no veículo conduzido por Gilmar, os quais, a todo momento, informavam a ré Valdiza sobre a passagem de viaturas e/ou pontos onde policiais estavam parados, ex vi dos arquivos PTT-20210526-WA0018.opus, PTT20210526-WA0019.opus, PTT-20210526-WA0020.opus, PTT-20210526-WA0021.opus, PTT-20210526-WA0022.opus, PTT-20210526-WA0023.opus, PTT-20210526-WA0024.opus, PTT-20210526-WA0025, PTT-20210526-WA0026.opus.”
(
ID 109663639
)

Merece destaque, ainda, que foram extraídas
do
aparelho celular da apelante
VADILZA DE FÁTIMA RIBEIRO DA SILVA, fotografias de um caderno contendo anotações relativas à contabilidade, com as seguintes expressões [
“acerto restante 12.000 receber” - “meninos que andam 68 x 150=10.200” - “meninos que andam 50x150=7.200 + 10.200 = 17.700” - “dinheiro que peguei 20.000”
], cujos valores expressivos não condizem com a situação econômica da apelante, a qual declarou ser dona de casa e estar desempregada.

Note-se que, ao ser presa em flagrante, a apelante
VADILZA DE FÁTIMA RIBEIRO DA SILVA
efetuou uma ligação telefônica [para pessoa não identificada], oportunidade na qual verbalizou
“que era pra avisar o Gordo e os meninos que andam, que ela tava presa por causa do trigo e da droga”
, consoante depoimentos dos agentes públicos
Cilver Antão de Araújo e Lecssandro Goveia Soares
, em ambas as fases da persecução penal (
IDs
109661487/109661488/
109663535
).

Como bem pontuado pelo órgão do ministerial de primeiro grau,
“o termo
‘meninos que andam’ condiz com a atividade de ‘mulas’ ou ‘mateiros’, especializados em caminhar, geralmente, mata adentro, com drogas para dificultar uma repressão policial”

(ID 109663639).

A escusa da apelante VADILZA DE FÁTIMA RIBEIRO DA SILVA no sentido de que desconhecia o transporte de drogas pelo apelante GILMAR PEREIRA DA SILVA e que teria ido ao local apenas para lhe socorrer, em razão do seu veículo estar com problemas mecânicos,
não se mostra verossímil, sopesados os diálogos específicos trocados entre eles, no dia do transporte da droga, o local [região de fronteira -
Rodovia MT-265
- Município de Porto Esperidião-MT
] e o horário da apreensão [aproximadamente 22h30m].

Atente-se que a lei penal (CP, art. 29) não exige que todos os agentes pratiquem o núcleo do tipo para ser corresponsabilizado, bastando que as condutas sejam relevantes e entre os agentes exista um liame subjetivo que os vincule. Em outras palavras, tornam-se coautores também aqueles que contribuem, física ou moralmente, na atuação do executor direto (TJMT, AP NU 0025430-59.2011.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 28.3.2019).

O elevado valor de mercado da pasta-base de cocaína, o qual poderia alcançar, aproximadamente, R$126.000,00 (cento e vinte e seis mil reais), utilizando-se como referência o valor de R$14.000,00 (quatorze mil reais), por quilo, em Mato Grosso, segundo Relatório Técnico n° 011/NI/GEFRON–1º.8.2022, elaborado por órgãos da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso [GEFRON e DEFRON] (disponível em:
http://www.tjmt.jus.br/intranet.arq/cms/grupopaginas/105/1218/
Relatorio_Tecnico_-_Precifica%C3%A7ao_de_drogas.pdf), induz envolvimento de maior número de pessoas na logística do transporte.

A fronteira seca do Mato Grosso constitui um dos principais corredores e rota de passagem de drogas do País, especialmente de cocaína de origem boliviana, que
“chega pelos municípios fronteiriços como Cáceres, Pontes e Lacerda e
Porto Espiridião
. A PF reitera que
essa chegada ocorre por terra, pelas das rodovias ou estradas clandestinas
”
(Rota do Tráfico. Mato Grosso é porta de entrada de drogas que abastecem o país. Disponível em
http://www.tjmt.jus.br/intranet.arq/cms/grupopaginas/105/ 988/MT_%C3%A9_a_porta_de_entrada_de_drogas
_que_abastecem_o_pa%C3%ADs.pdf - grifado).

As drogas geralmente ingressam em território mato-grossense por três vias: 1) terrestre, por meio da BR070, de rodovias estaduais não pavimentadas, estradas vicinais
“cabriteiras”
, além de trilhas e caminhos dentro de fazendas; 2) fluvial, nos rios Guaporé, Jaurú, Paraguai, especialmente na região pantaneira numa faixa de mais de 200 km formada por rios, corixos e alagados; 3) aérea, em geral, avionetas com cargas de até 400 a 500 quilogramas. O transporte terrestre por estradas rurais (
“cabriteiras”
), costuma ser muito utilizado pelas associações, na fronteira do Estado de Mato Grosso, conforme sumário executivo sobre a segurança pública, elaborado pelo Ministério da Justiça e Cidadania- Secretaria Nacional de Segurança Pública: “
Muitos são os modus operandi e estratégias dos envolvidos no tráfico na fronteira do Mato Grosso para a passagem e transporte da droga, sejam eles mulas ou atacadistas. Por sua natureza ilegal e para escapar da repressão, tais métodos são constantemente inovados, mudando de acordo com as estratégias dos órgãos de repressão. Os mais comuns utilizados pelas mulas são camuflar, de inúmeras formas, a pasta base em veículos, os chamados ‘mocós’ e transitar por cabriteiras (estradas vicinais de terra), de forma a evitar a fiscalização. Outro procedimento consiste em carregá-la em mochilas (até vinte quilos por viagem), a pé, passando por fazendas que atravessam a fronteira em um trajeto que dura de dois a três dias e para o qual a mula recebe 100 dólares por quilo. Foi dito, por um dos nossos interlocutores, que em San Matias, no território boliviano, existe casa de repouso para a recuperação da mula andarilha que, em média, realiza quatro viagens ao mês. Finalmente, usa-se também, na região de Cáceres transportá-la dentro de ônibus amarrada ao corpo, em roupas ou calçados, ou bem por meio da sua ingestão em forma de cápsula para, depois ser expelida em seu destino.”
(organização: Alex Jorge das Neves, Gustavo Camilo Baptista, Cíntia Liara Engel e Michel Misse Alex Jorge das Neves. Brasília: Ministério da Justiça e Cidadania, Secretaria Nacional de Segurança Pública, 2016, p. 73 - Disponível http://www.justica.gov.br)

Em suma, os depoimentos seguros/coerentes dos policiais militares, tanto na fase inquisitorial quanto em Juízo, corroborados pelo conteúdo dos diálogos extraídos dos aparelhos celulares dos apelantes,
afiguram-se
“
idôneos para

sustentar a condenação criminal
”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

Sublinhe-se o seguinte julgado desta e. Câmara:

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório”
(AP NU 0005380-73.2018.8.11.0007 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 24.7.2020).

Portanto, a pretensão absolutória da apelante
VADILZA DE FÁTIMA RIBEIRO DA SILVA
afigura-se improcedente.

Quanto ao tráfico privilegiado, a juíza da causa não aplicou a minorante por entender que os apelantes,
“transportavam entorpecentes acondicionados em pacotes de farinha de trigo, totalmente dissimulados, com ajuda de outras pessoas para “baterem-estrada”, com divisão de tarefas entre diversas pessoas, e até mesmo com planilhas de pagamentos e lucros”
. E mais,
“valeram-se de um modus operandi muito articulado, tendo até mesmo rota de tráfego, com comunicação em tempo real para evitar a apreensão por parte da polícia, o que mostra que os acusados são efetivamente dedicados às atividades criminosas, principalmente porque este engendramento exige conhecimento, articulação, próprios de pessoas dedicadas às atividades criminosas”.

No caso, o transporte de droga em região de fronteira com a Bolívia, pelo pagamento de R$28.000,00 (vinte e oito mil reais) à apelante
VADILZA DE FÁTIMA RIBEIRO DA SILVA
, a forma de acondicionamento [tabletes ocultados em produtos alimentícios [farinha de trigo], o envolvimento de ao menos 2 (duas) pessoas [“Wellignton” e Benedito Aparecido Leal] responsáveis por vigiar a estrada e informar a existência de guarnição policial, 1 (uma) pessoa na preparação do entorpecente [acondicionamento em sacos de farinha no interior do veículo de passeio], de 1 (um) transportador [
apelante GILMAR PEREIRA DA SILVA
que conduziu o veículo do
Distrito de Vila Picada, Município de Porto Esperidião, com destino a Barra do Bugres
] e a destinatária [apelante
VADILZA DE FÁTIMA RIBEIRO DA SILVA
], responsável por receber a droga, evidenciam planejamento para a execução do tráfico (STJ, AgRg no REsp nº 1770267/MS - Relator: Min. Felix Fischer - 11.2.2019).

Em suma, o “profissionalismo” na consumação do crime, extraído do transporte de droga em veículo de passeio, previamente ocultadas em embalagens de alimentos, mediante contraprestação pela empreitada criminosa, em concurso de, ao menos, 5 (cinco) agentes, com utilização “olheiros” a fim de evitar a fiscalização policial, e a existência de planilhas de pagamento e lucros relativas ao tráfico, indicam envolvimento da apelante
VADILZA DE FÁTIMA RIBEIRO DA SILVA
em atividade/organização criminosa (TJMT, AP nº 29702/2018 - Primeira Câmara Criminal - 27.9.2018), a impedir a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Logo, inaplicável a minorante do tráfico privilegiado à apelante
VADILZA DE FÁTIMA RIBEIRO DA SILVA
.

No tocante à dedução do tempo de prisão preventiva – 1 (um) ano e 3 (três) meses – da pena definitiva – 6 (seis) anos – não enseja a alteração do regime inicial [fechado], por totalizar reprimenda superior a 4 (quatro) anos e o regime fechado ter sido fundamentado na circunstância judicial desfavorável [quantidade e natureza da droga], cabendo ao Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, III, ‘a’, ‘b’ e ‘c’) realizar a detração.

Aplicável o seguinte entendimento do c. STJ:

“Na hipótese, foi reconhecida circunstância judicial desfavorável ao agravante, consistente na grande quantidade e diversidade do material entorpecente apreendido. Assim, a despeito de a quantidade da reprimenda final imposta - 5 anos de reclusão - e a primariedade do agravante recomendarem o regime prisional inicial semiaberto, a existência de vetor desfavorecido autoriza a manutenção da modalidade carcerária mais gravosa. - A detração, quando não aplicada pelo juiz sentenciante, deverá ser pleiteada e analisada pelo juiz da execução, conforme autorização prevista no art. 66, inciso III, alínea 'c', da Lei de Execução Penal, pois ele terá mais elementos para computar o tempo efetivamente cumprido pelo condenado em prisão provisória e avaliar se o desconto desse tempo do total da pena fixada modificará o regime prisional inicial recomendado pela lei.”
(AgRg no HC 673.125/MG – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 28.6.2021)

Por sua vez,
“não se identifica hipótese de s
ubstituição
da reprimenda privativa de liberdade por restritivas de direitos quando a
pena
imposta for
superior
a 4 (quatro) anos”
(TJMT, N.U 1015598-51.2020.8.11.0015 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 21.8.2022).

Sobre a condenação pelas custas processuais, deriva de imposição legal (CPP, art. 804), de modo que a análise acerca da alegada hipossuficiência da apelante compete ao Juízo da Execução Penal.

A propósito, colaciona-se aresto do c. STJ:

“De acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais”
(AgRg no AREsp nº 1399211/PI - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 15.2.2019)

Do recurso de
GILMAR PEREIRA DA SILVA:

O Juízo singular reconheceu a atenuante da confissão espontânea ao apelante, na segunda fase da dosimetria da pena, oportunidade na qual reduziu a reprimenda intermediaria ao mínimo legal, qual seja, 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos dias-multa).

Com efeito, inexiste interesse recursal na aplicação de atenuante que fora devidamente
“reconhecida pelo magistrado”
(TJMT, AP N.U 0015960-46.2019.8.11.0002 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 8.8.2022).

No que se refere à minorante do tráfico privilegiado, o Juízo singular indeferiu por entender que o apelante
GILMAR PEREIRA DA SILVA se dedica às atividades criminosas, diante do
“
modus operandi”
[transporte de entorpecente em pacotes de farinha, ajuda de batedores e existência de planilhas de pagamentos e lucros].

Todavia, as provas produzidas revelam que a cocaína foi embalada em produto alimentício por terceira pessoa [não identificada]; inexiste registro de contato anterior entre o apelante e os “batedores”; e a planilha de pagamentos e lucros não pertence a
GILMAR PEREIRA DA SILVA, mas
a apelante
VADILZA DE FÁTIMA RIBEIRO DA SILVA.

Não bastasse, o apelante
fora contratado para realizar o transporte da cocaína entre os municípios de Porto Esperidião e Barra do Bugres, mediante pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Com bem pontuado pela i. PGJ, visualiza-se que o apelante
“ingressou no crime por um desvio pontual”

(
Ana Cristina Bardusco Silva
, procuradora de Justiça - ID 125895651).

Ademais, a conduta do apelante de indicar a destinatária da droga [apelante
VADILZA DE FÁTIMA RIBEIRO DA SILVA]
e entrar em contato telefônico solicitando sua presença no local, ao ser abordado pela equipe do GEFRON, revela inexperiência e menor grau de envolvimento da empreitada criminosa.

Atente-se que o apelante é primário, tem bons antecedentes
(
http://siap.tjmt.jus.br
) e exerce ocupação lícita como “vaqueiro” (ID 109661490).

Por corolário lógico, o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado (Lei º 11.343/2006, art. 33, § 4º) constitui direito subjetivo do apelante.

Sopesados o local da traficância [região de fronteira com a Bolívia], o horário [22h30m], a utilização de veículo de passeio [
Gol prata
] e a nocividade da droga [cocaína],
“a pena deve ser reduzida no patamar intermediário de 1/2 (metade) diante das circunstâncias do caso concreto
”
(TJMT, AP NU 0016542-81.2019.8.11.0055 - Primeira Câmara Criminal - 8.5.2020), totalizando-se a
pena definitiva do apelante
GILMAR PEREIRA DA SILVA
em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

Nesse quadro, afigura-se pertinente o estabelecimento de regime inicial semiaberto, sem substituição por restritivas de direito, em razão da quantidade e natureza de droga apreendida [9,007kg de cocaína].

Destaca-se o seguinte julgado do c. STJ:

“Embora o acusado seja primário e a pena tenha sido estabelecida em patamar inferior a 4 anos de reclusão, o regime
semiaberto é o adequado e suficiente para o cumprimento da pena reclusiva, em decorrência da valoração negativa da quantia e da espécie da substância apreendida
[...]. 5. Não se mostra recomendável o deferimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, diante da quantidade e natureza das drogas apreendidas (art. 44, III, do CP).”
(HC 472999/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 27.11.2018)

Por fim, a análise sobre
a
deduzida hipossuficiência do apelante deve ser reservada ao Juízo da Execução Penal, consoante entendimento do c. STJ,
in verbis
:

“De acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais”
(AgRg no AREsp nº 1399211/PI - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 15.2.2019)

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e:

1)
DESPROVIDO
de
VADILZA DE FÁTIMA RIBEIRO DA SILVA;

2)
PROVIDO PARCIALMENTE
de GILMAR PEREIRA DA SILVA
para readequar as penas a 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto
(
CP, art. 33, § 2º, ‘b’
)
;

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo Execução Penal para adequar o regime imposto ao
GILMAR PEREIRA DA SILVA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022